Tribunal: TJDFT
Processo: 0743505-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743505-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADRIANA ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0729194-52.2025.8.07.0003 (cancelamento de autorização de débito automático) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando o autor que recebe em média salário de R$ 8.536,50, mas possui descontos que normalmente consomem quase a totalidade do valor do salário do Autor. Aduz que procurou o Réu, solicitando a suspensão dos descontos em sua Conta Corrente dos contratos de no 0203928792, 0116224916 e 2017504577, mas, em desconformidade com a legislação vigente, o Banco Réu apresentou resposta negativa a imediata suspensão dos descontos e, em que pese ter entrado em contado com o Autor, os descontos automáticos na conta corrente continuam a ocorrer. Pugna pela concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do Código de Processo, para que seja coibida de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos aos mencionados contratos. É o breve relato. DECIDO. Revejo posicionamento anterior deste Juízo. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, tendo o autor se baseado nesse normativo para notificar o banco. Há de se ressaltar, contudo, o teor do art. 9o do normativo supracitado, segundo o qual: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifei) Desse modo, a interpretação sistemática da referida resolução impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado por este juízo, para concluir que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que durante quatro anos anuiu com tal condição. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do autor ao concordar com o débito para contratar em condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de desconto sem sequer sugerir outra modalidade de pagamento, configurando nítido venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: () Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. O autor sequer juntou cópia dos referidos contratos, apenas pleiteando o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sendo indevida, portanto, a interferência do Poder Judiciário. Se o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando do fato de que as taxas de juros pela utilização do mútuo são influenciadas pela forma de pagamento escolhida, não se vislumbra a existência de vício que enseje a declaração de nulidade das cláusulas de descontos contratadas, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a pactuação nos termos elaborados. Entender-se de forma contrária seria conceder uma faculdade unilateral ao consumidor que causaria alterações indesejadas no contrato, impondo condições com as quais o credor não anuiu. Reforce-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: “(...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...)” Portanto, descabida a pretensão autoral de impor ao banco réu o cancelamento dos débitos em conta corrente embasados em contratos válidos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA (ID249570448, na origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que “O fato de o Agravante ter anuído com os termos contratuais por quatro anos não pode, de forma alguma, servir como um salvo-conduto para a perpetuação de uma prática que, com a alteração das circunstâncias fáticas, tornou-se predatória e insustentável”. Alega: “a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen), em seus artigos 6o e 9o, assegura ao titular da conta a prerrogativa de cancelar, a qualquer momento, autorizações de débitos automáticos’”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade de direito porque “a jurisprudência é firme no sentido de que a retenção integral de salário para pagamento de empréstimos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial”; perigo de dano em razão de que “a manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, impossibilitando o custeio de despesas essenciais, como moradia, alimentação e saúde. o risco de dano, portanto, é imediato, grave e irreversível”. Pede: “Com base em tudo que foi apresentado, requer a concessão da Tutela Recursal para a imediata reforma da respeitável decisão e que seja CONHECIDO E PROVIDO o Agravo de Instrumento determinando a suspensão dos descontos em conta da Recorrente” (ID77043729, p.14). Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID249570448, na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência para o fim de determinar à ré a suspensão dos descontos em conta-corrente relativos aos mútuos bancários enumerados (ID249479806, na origem). O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Adicionalmente, a Resolução 4.790/2020 do CMN, com vigência a partir de 1o de março de 2021, estabelece o procedimento para o cancelamento da autorização de débito em conta-corrente, exigindo-se a formalização do pedido administrativo (art. 6o). Em casos semelhantes, este Tribunal tem admitido o cancelamento do débito em conta-corrente, desde que o empréstimo tenha sido contratado após a vigência da Resolução 4.790/2020 do CMN e a instituição financeira tenha negado o pedido de cancelamento. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A RECUSA DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se no pedido de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante, na modalidade de débito automático. II. Constitui direito do correntista a formulação de requerimento para cancelamento de autorização de débito em conta, que poderá ocorrer de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o). III. No caso concreto, a própria agravante afirma que teria concedido autorização para a instituição financeira proceder os descontos relativos ao empréstimo pessoal diretamente em sua conta bancária. IV. No entanto, a parte recorrente não comprovou a negativa da instituição financeira à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária. V. Nesse sentido, remanesce a necessidade de aguardar a instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de efetiva negativa por parte da instituição financeira ao formalizado pedido de cancelamento de autorização. VI. Agravo de instrumento desprovido (TJDFT - 0724554-49.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2024)”. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.695/2009. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira. 4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central não faz distinção entre os tipos de contratos de empréstimos passíveis de serem cancelados os descontos em conta corrente. Assim sendo, mesmo os contratos vinculados a 13o salário e adiantamento de férias podem ser objetos de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente, não sendo possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, realizar distinção quando a norma não a prevê. 5. Agravos de instrumentos conhecidos. Negado provimento ao agravo interposto pelo réu e provido o recurso da autora. 6. Prejudicado o agravo interno (Acórdão 2035208, 0701166-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.)”. Na hipótese, a agravante ADRIANA ALVES DOS SANTOS (autora) celebrou três contratos de empréstimos com o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A, todos com débito em conta-corrente, sendo eles: primeiro (n. 2017504577, de 29.04.20); segundo (n. 0116224916, de 15.03.22); terceiro (n. 0203928792, de 04.12.24) (ID249479806, na origem). Como se vê na origem, a celebração do primeiro contrato de empréstimo n. 2017504577 ocorreu em 29.04.20, ou seja, antes da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, o que constitui óbice legal ao cancelamento da autorização de débito em conta-corrente. O segundo contrato (n.o 0116224916, de 15.03.22), embora posterior à resolução, não atende ao requisito para o cancelamento da autorização porquanto não comprovada recusa do agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. a suspensão dos descontos. No ponto, a parte recorrente instruiu o feito com a resposta da instituição financeira ao protocolo n. 08.2025.6879, pelo qual o agravado admite a possibilidade de inibição de débito em conta relativo a referido contrato (0116224916). Confira-se: “O contrato 0116224916 é possível atender à solicitação de inibição de débito, após a sua autorização no "Autorizador de Inibição de Débito", que foi encaminhado à senhora via aplicativo Mobile BRB, em 23/07/2025, às 14:48:25, através do ID n° 5482500. Foi esclarecido à senhora que, caso não houvesse a sua autorização no "Autorizador" dentro do prazo de 5 dias, a solicitação seria cancelada. Em 05/08/2025 a gerência informou que a senhora não deu o aceite no "Autorizado de Inibição de Débito", que foi encaminhado pela para dar andamento à sua solicitação. Foram realizadas também tentativas de contato via telefone e WhatsApp, mas sem sucesso. Assim o prazo para aceite foi extrapolado, conforme orientação da área responsável do Banco” (ID249479813, na origem) – grifei. Como se vê, não comprovada a negativa da instituição financeira, inviável o deferimento do pleito nesta sede recursal, probabilidade do direito não evidenciada. Por fim, o terceiro contrato (n. 0203928792, de 04.12.24 - ID249479806, p.2, na origem) já foi integralmente liquidado em 04.08.25 (extrato bancário - ID249479803, na origem), o que torna prejudicada qualquer discussão sobre o seu cancelamento. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora